Tribunal: TJSP
Processo: 1006860-29.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
VOTO No 35.560

Seguro de proteção hospitalar. Ação de indenização. Recusa indevida de pagamento. Hipótese em que não ficou demonstrado nos autos que o inadimplemento contratual tenha resultado reflexo realmente significativo na vida da lesada, que supere o simples aborrecimento e desgaste naturalmente decorrentes das tentativas de solucionar um problema. Descabida a almejada reparação por dano

Ementa:
VOTO No 35.560

Seguro de proteção hospitalar. Ação de indenização. Recusa indevida de pagamento. Hipótese em que não ficou demonstrado nos autos que o inadimplemento contratual tenha resultado reflexo realmente significativo na vida da lesada, que supere o simples aborrecimento e desgaste naturalmente decorrentes das tentativas de solucionar um problema. Descabida a almejada reparação por dano moral, eis que não se vislumbra, no caso em exame, dissabor apto a ferir direito da personalidade. Rejeição do pedido era medida que se impunha.
Recurso improvido.